Tribunal: TJBA
Processo: 8057673-91.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057673-91.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADEMAR PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
ACÓRDÃO CITRA PETITA.
VÍCIO
CONSTATADO E SUPRIDO.
EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão que CONCEDEU A SEGURANÇA POSTULADA.

II
- Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado.
H
á omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que
não aprecia todos os pedido
s
formulados.

III –
Embargos de declaração acolhidos.
Omissão suprida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057673-91.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ADEMAR PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
e como embargado o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.